Tribunal: STF
Processo: Rcl 79770
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pela União contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, proferido nos autos da Apelação nº 5000432-73.2024.4.04.7103, mediante o qual se teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do Tema 1.234 da sistemática da repercussão geral e da Súmula Vinculante nº 60.



     A União narra que, na origem, foi condenada em ação ajuizada pelo Estado do Rio Grande do Sul, cujo objeto pautou-se no “ressarcimento dos valores despendidos pelo erário estadual no fornecimento do medicamento NINTEDANIBE”, conforme “decisão judicial proferida no bojo do processo nº 5000337-13.2019.8.21.0054, que tramitou na Justiça Estadual” (e-Doc. 1,p 1).



    Prossegue, afirmando que a autoridade reclamada “manteve a condenação da União ao ressarcimento integral das despesas suportadas pelo Estado-membro, decorrentes de decisão judicial proferida no âmbito da Justiça Estadual, concernentes à aquisição de medicamento não incorporado destinado a paciente do SUS” (e-Doc. 1,p 6).



    Defende, a partir dos paradigmas, que 



    “[o] item 3.3 do Tema 1.234 prevê que, nas demandas ajuizadas perante a Justiça Estadual, que versem sobre fornecimento de medicamentos não incorporados e que resultem em condenações impostas a Estados e Município, o ressarcimento a ser promovido pela União deverá ocorrer mediante repasses Fundo a Fundo.



    Em complemento, o item 3.3.1 do referido Tema dispõe que, no caso específico dos medicamentos não incorporados, o ressarcimento devido pela União limitar-se-á ao percentual de 65% (sessenta e cinco por cento) dos valores desembolsados, desde que o valor da causa na demanda originária situe-se entre 7 (sete) e 210 (duzentos e dez) salários mínimos. 



    No caso concreto, verifica-se que o fármaco objeto da controvérsia - destinado ao tratamento de Artrite Reumatoide e Síndrome de Sjögren – enquadra-se na categoria de medicamentos não incorporados [2] , razão pela qual incide a disciplina delineada no item 3.3.1 do Tema 1.234.” (e-Doc. 1, p. 7)



    Sob esse contexto, sustenta que, “ao atribuir à União a obrigação de ressarcir integralmente as despesas suportadas pelo Estado-membro”, a autoridade reclamada “desconsiderou os parâmetros fixados no Tema 1.234, especialmente aqueles dispostos nos item 3.3 e 3.3.1, incorrendo, por conseguinte, em violação à Súmula Vinculante nº 60” (e-Doc. 1, p. 7).



    Aduz, ainda, que “os critérios de ressarcimento entre os entes federativos foram devidamente regulamentados pela Portaria GM/MS nº 6.212/2024, do Ministério da Saúde”, realçando que “o artigo 25 da mencionada Portaria veda, de forma expressa, a adoção de critérios diversos para o ressarcimento, ainda que amparados em decisão judicial transitada em julgado” (e-Doc. 1, p. 8)



    Ao final, requer



    “[...] a concessão de medida liminar inaudita altera pars, com fulcro no art. 989, II, do Código de Processo Civil, para suspender imediatamente os efeitos da decisão reclamada e o trâmite do processo de origem, com o intuito de evitar que a decisão em desacordo com as Súmula Vinculante nº 60 continue a produzir efeitos; (...)



    f) a procedência do pedido formulado nesta reclamação, confirmando a liminar eventualmente concedida, para que seja cassado o acórdão prolatado pela Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, nos autos da Apelação Cível nº 5000432- 73.2024.4.04.7103/RS, com a consequente condenação ao pagamento de honorários advocatícios, na forma do artigo 85 do CPC;”



    É o relatório. Decido. 



    Inicialmente, registro que, constituindo a reclamação constitucional ação sui generis, voltada à preservação da autoridade do STF, os postulados da economia e da celeridade processuais justificam a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma.



    Nessa medida, compreendo que para o regular exercício do contraditório e da ampla defesa é suficiente que a parte beneficiária seja cientificada, nos autos do processo em referência na reclamação, do teor da decisão do STF com fundamento em precedente vinculante, poupando tempo e recursos escassos do Poder Judiciário, além de viabilizar maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC



    Firme nessa premissa e em precedentes que amparam o contraditório diferido em sede reclamatória, passo à análise da reclamação.



    A União aponta como paradigma de confronto na presente reclamação a tese firmada no RE nº 1.366.243 (vinculado ao tema 1.234 da Repercussão Geral) e na Súmula Vinculante nº 60.



    Nesses precedentes, foram traçadas diretrizes com o propósito de qualificar a prestação jurisdicional no contexto da judicialização da saúde no âmbito do SUS, cuja observância é imperativa não apenas para a concretização dos precedentes, mas como medida de perfectibilização do direito constitucional à saúde. 



    Nesse sentido, o Ministro Gilmar Mendes, Relator do RE nº 1.366.243 (vinculado ao Tema nº 1.234 da RG), ao exercer o juízo cautelar com fundamento no art. 1.035, § 5º, do CPC, consignou a importância de que a solução pelo STF no representativo da controvérsia 



    “contempl[asse] todo o processo de prestação de ações e serviços de saúde pelo Estado brasileiro, desde o custeio até a compensação financeira entre os entes federativos, abrangendo os medicamentos padronizados e os não incorporados pelo Sistema Único de Saúde. 



    Não basta[ria] afirmar quem é responsável pela entrega do medicamento e deve compor o polo passivo em ação judicial, mostra[ndo]-se imprescindível aprofundar o conceito constitucional de solidariedade, municiando a Federação dos mecanismos, protocolos e fluxogramas necessários para assegurar o acesso efetivo da população a direito fundamental, sem desequilíbrio financeiro e desprogramação orçamentária” (DJe de 13/4/23).



    No caso, a controvérsia cinge-se em saber se a autoridade reclamada teria aplicado equivocadamente o precedente obrigatório firmado no Tema nº 1234 da repercussão geral, especificamente, no que tange ao tópico referente ao custeio, cuja tese foi fixada no seguinte sentido:



    “III – Custeio. 3) As ações de fornecimento de medicamentos incorporados ou não incorporados, que se inserirem na competência da Justiça Federal, serão custeadas integralmente pela União, cabendo, em caso de haver condenação supletiva dos Estados e do Distrito Federal, o ressarcimento integral pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES), na situação de ocorrer redirecionamento pela impossibilidade de cumprimento por aquela, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias. 3.1) Figurando somente a União no polo passivo, cabe ao magistrado, se necessário, promover a inclusão do Estado ou Município para possibilitar o cumprimento efetivo da decisão, o que não importará em responsabilidade financeira nem em ônus de sucumbência, devendo ser realizado o ressarcimento pela via acima indicada em caso de eventual custo financeiro ser arcado pelos referidos entes. 3.2) Na determinação judicial de fornecimento do medicamento, o magistrado deverá estabelecer que o valor de venda do medicamento seja limitado ao preço com desconto, proposto no processo de incorporação na Conitec (se for o caso, considerando o venire contra factum proprium/tu quoque e observado o índice de reajuste anual de preço de medicamentos definido pela CMED), ou valor já praticado pelo ente em compra pública, aquele que seja identificado como menor valor, tal como previsto na parte final do art. 9º na Recomendação 146, de 28.11.2023, do CNJ. Sob nenhuma hipótese, poderá haver pagamento judicial às pessoas físicas/jurídicas acima descritas em valor superior ao teto do PMVG, devendo ser operacionalizado pela serventia judicial junto ao fabricante ou distribuidor. 3.3) As ações que permanecerem na Justiça Estadual e cuidarem de medicamentos não incorporados, as quais impuserem condenações aos Estados e Municípios, serão ressarcidas pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES ou ao FMS). Figurando somente um dos entes no polo passivo, cabe ao magistrado, se necessário, promover a inclusão do outro para possibilitar o cumprimento efetivo da decisão. 3.3.1) O ressarcimento descrito no item 3.3 ocorrerá no percentual de 65% (sessenta e cinco por cento) dos desembolsos decorrentes de condenações oriundas de ações cujo valor da causa seja superior a 7 (sete) e inferior a 210 (duzentos e dez) salários mínimos, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias. 3.4) Para fins de ressarcimento interfederativo, quanto aos medicamentos para tratamento oncológico, as ações ajuizadas previamente a 10 de junho de 2024 serão ressarcidas pela União na proporção de 80% (oitenta por cento) do valor total pago por Estados e por Municípios, independentemente do trânsito em julgado da decisão, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias. O ressarcimento para os casos posteriores a 10 de junho de 2024 deverá ser pactuado na CIT, no mesmo prazo” (grifei).



    Destaca-se que o STF, na ocasião de fixação da tese do Tema nº 1.234 da repercussão também determinou sua transformação no enunciado de súmula vinculante (SV nº 60), que possui a seguinte redação:



    “O pedido e a análise administrativos de fármacos na rede pública de saúde, a judicialização do caso, bem ainda seus desdobramentos (administrativos e jurisdicionais), devem observar os termos dos 3 (três) acordos interfederativos (e seus fluxos) homologados pelo Supremo Tribunal Federal, em governança judicial colaborativa, no tema 1.234 da sistemática da repercussão geral (RE 1.366.243)”. (Súmula Vinculante nº 60).



    Compulsando os autos, observo que o Estado do Rio Grande do Sul formalizou o Processo nº 50000432-73.2024.4.04.7103, objeto da presente reclamatória, objetivando o ressarcimento dos valores que lhe foram suportados no Processo nº 5000337-13.2019.8.21.0054, que tramitou na Justiça Estadual, referentes ao fornecimento de medicamento Ofev 150mg (Nitedanib), registrado na ANVISA e não incorporado no Sistema Único de Saúde (SUS), a fim de tratar as enfermidades que acometiam a parte autora, denominadas de Artrite Reumatoide e Síndrome de Sjogren (CID 10 J84.1 e M05.3).



    Extrai-se do acórdão proferido nos autos da Apelação nº 5000432-73.2024.4.04.7103 que o TRF4 manteve a condenação da União relativa ao ressarcimento dos valores custeados pelo Estado do Rio Grande do Sul no fornecimento de medicamento registrado na ANVISA e não incorporado pelo SUS. Por oportuno, transcrevo trecho de interesse do acórdão:



    “A sentença está afeiçoada ao entendimento manifestado pelo STF quando examinou o Tema 793 da repercussão geral e a legislação federal de regência, assentando que é da União a obrigação de promover o ressarcimento administrativo de tratamento de saúde custeado pelo Estado do Rio Grande do Sul. Transcrevo e adoto como razões de decidir os seus fundamentos:



    Cinge-se a controvérsia à responsabilidade da União pelo custeio do medicamento NINTEDANIBE, adquirido para o tratamento da parte autora do processo n.º 5000337-13.2019.8.21.0054, que sofria de Artrite Reumatóide e Sindrome de Sjogren com envolvimento pulmonar, hipotireoidismo, taquiarritmia, refluxo gastroesofágico e fibrilação atrial crônica (CID10 J84.1 e M05.3).



      Nos autos do referido feito, foi deferida a tutela antecipada para determinar ao Estado e ao Município de Itaqui o fornecimento do medicamento pleiteado (evento 1, OUT4, p. 50). A sentença do evento 1, OUT5, p. 50, extinguiu o feito sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inciso IX, do CPC. Ocorreu o trânsito em julgado em 15/02/2024 (evento 1, OUT6, p. 32). Para cumprimento da tutela, no processo em questão, foram realizados os seguintes bloqueios em contas do ERGS:



    (...)



    Conforme cálculo anexado pelo Estado do Rio Grande do Sul (evento 1, LAUDO3), o montante dispendido para o tratamento foi de R$ 25.582,61, atualizado até 01/03/2024. 



    O medicamento deferido no bojo do processo discutido, por ocasião de seu deferimento, não era padronizado ou fornecido pelo SUS. 



    Nesse contexto probatório e diante da fundamentação acima, tratando-se de fármaco não padronizado, procede o pedido formulado para condenar a União ao ressarcimento dos valores despendidos pelo Estado do Rio Grande do Sul no bojo do processo pretérito. 



    Quanto à impugnação ao valor pretendido, formulada pela União em sua defesa, destaco que houve a regular prestação de contas, no processo originário, ficando suficientemente comprovado que os valores bloqueados da conta do Estado do Rio Grande do Sul foram destinados ao tratamento em saúde em questão. 



    Aliás, eventual divergência da União sobre os valores cobrados deveria vir acompanhada de indicação pontual e específica da sua irregularidade, o que não ocorreu. ‘



     Os honorários advocatícios foram fixados em consonância com o que determina o art. 85, §§ 2º e 3º, do CP'. 



    O recurso não merece ser provido. 



    Elevo os honorários advocatícios para 12% sobre o valor devido à parte autora, nos termos do § 11 do art. 85 do CP'. 



    Ante o exposto, voto por negar provimento à apelação” (eDoc. 11, p. 13-15)



    Como visto, a autoridade reclamada, ao determinar o ressarcimento dos valores sem se manifestar expressamente acerca dos limites e da forma em que deve ser implementado viabiliza interpretação dissonante das diretrizes impostas nos itens 3.3 e 3.3.1 do Tema nº 1234 RG, segundo as quais (i) as “condenações aos Estados e Municípios, serão ressarcidas pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES ou ao FMS)” e (ii) “o ressarcimento descrito no item 3.3 ocorrerá no percentual de 65% (sessenta e cinco por cento) dos desembolsos decorrentes de condenações oriundas de ações cujo valor da causa seja superior a 7 (sete) e inferior a 210 (duzentos e dez) salários mínimos, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias”, em afronta a entendimento vinculante dessa Corte.



    Pelo exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo procedente a presente reclamação para cassar o ato reclamado, devendo a autoridade reclamada proceder a nova análise do Processo nº 5000432-73.2024.4.04.7103, observando as diretrizes estabelecidas nos itens 3.3 e 3.3.1 do Tema nº  1.234 da sistemática da repercussão geral.



    Envie-se cópia dessa decisão à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo em referência, dando ciência do trâmite da presente ação à parte beneficiária da decisão ora questionada para, querendo, apresentar recurso no STF, comprovando a data em que foi notificada.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de maio de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente